Tribunal: STF
Processo: HC 87312
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-06-03
Data de publicação: 2008-06-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA
   DE DOCUMENTOS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. INSTRUÇÃO
   DEFICIENTE DO WRIT. MERA REPETIÇÃO DAS ALEGAÇÕES NO STJ. HABEAS
   CORPUS. NÃO-CONHECIMENTO.
1.      Habeas corpus objetivando o
   reconhecimento da ocorrência da prescrição da pretensão
   executória.
2.      Limitação à repetição dos mesmos termos da
   petição inicial do habeas corpus anteriormente impetrado perante
   o STJ.  Não-apresentação de elementos que permitam concluir no
   sentido da invalidade do acórdão que estabeleceu o regime fechado
   como regime inicial de cumprimento da pena corporal.
3.      Ainda
   que a ocorrência da prescrição da pretensão executória possa ser
   reconhecida de ofício, o certo é que não há elementos nos autos
   que permitam identificar sua ocorrência.
4.      O writ deve ser
   instruído, ordinariamente, com documentos suficientes e
   necessários à análise da pretensão de direito material nele
   deduzida. Dúvidas fundadas, especialmente quando relativas à
   própria consumação da prescrição penal, impõe o indeferimento do
   pedido (HC 68.798/SP, rel. Min. Celso de Mello, 1ª Turma, DJ
   21.02.1992).
5.      HC não conhecido.